Tribunal: TJSP
Processo: 1005920-59.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de esclerose múltipla. Pugna pela cobertura de medicamento – Ocrelizumabe.

Medicamento corresponde ao próprio tratamento da doença, de cobertura prevista no contrato. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Interpretação da Súmula 102 desta Corte. Ademais, o medicamento está registrado e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de esclerose múltipla. Pugna pela cobertura de medicamento – Ocrelizumabe.

Medicamento corresponde ao próprio tratamento da doença, de cobertura prevista no contrato. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Interpretação da Súmula 102 desta Corte. Ademais, o medicamento está registrado e aprovado pela ANVISA.

Dano moral. Inocorrência. Questão que demandou interpretação de cláusula contratual. Recurso parcialmente provido.